Tribunal: TJES
Processo: 0020520-42.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020520-42.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SANDRO ELIAS NASCIMENTO

APELANTE: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
SANDRO ELIAS NASCIMENTO
interpôs Agravo Interno contra a Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Agravo Interno é o meio processual adequado para impugnar Decisão que inadmitiu Recurso Especial; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno é cabível contra decisão que nega seguimento ao Recurso Especial ou Extraordinário nas hipóteses do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, e não para aquelas fundamentadas no inciso V, como no caso dos autos.

4. O recurso adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com base no inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, é o Agravo previsto no artigo 1.042, do mesmo Diploma Legal.

5. A interposição de Agravo Interno configura erro grosseiro, impedindo a aplicação da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva sobre a via processual adequada.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno não é meio processual adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial fundado no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo cabível, nesse caso, o Agravo previsto no artigo 1.042, do mesmo Diploma Legal.

2. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 1.030, I e V, 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/06/2020, DJe 10/06/2020; STJ, AgRg no REsp 1.978.089/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SANDRO ELIAS NASCIMENTO

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 13703490) em face da
DECISÃO
(id. 12889373), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 12889373), em razão de haver sido constatado o óbice de admissibilidade preconizado na Súmula 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a admissão do Recurso Especial interposto e seu regular processamento como o envio para a Corte de Superposição.

Contrarrazões
(id. 14220426) pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

SANDRO ELIAS NASCIMENTO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 10359987), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8163746, integralizado no id. 9777202), lavrado pela
Egrégia 4ª Câmara Cível
que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, reformando em parte a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS
ajuizada por
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS
, cujo
decisum
acolheu o pedido exordial.

O
Acórdão modificou a Sentença, exclusivamente,
para
julgar parcialmente procedente a reconvenção, condenando o Condomínio ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
encontrando-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE E MULTA MORATÓRIA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA SOBRE O FUNDO DE RESERVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM RECONVENÇÃO. PROIBIÇÃO DE USO DAS ÁREAS COMUNS. REVELIA DO CONDOMÍNIO. OFENSA À DIGNIDADE DO CONDÔMINO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A prescrição intercorrente é causa de extinção da execução ou do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em sua aplicação aos processos que se encontram na fase de conhecimento.
2 - Considerando que o Apelante, mesmo após intimação específica, não produziu prova apta a comprovar a data da entrega das chaves, mostrando-se correta a rejeição do pedido de denunciação da lide.
3 - Analisando a petição inicial, não se vislumbra hipótese que caracterize a sua inépcia, quais sejam, falta do pedido ou causa de pedir, conclusão ilógica com a narração dos fatos, pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si.
4 - Diante da revelia do Condomínio/Apelado não há necessidade de produção de provas quanto aos fatos que fundamentaram o pedido de condenação ao pagamento de danos morais, bastando ao julgador analisar se de tais fatos decorrem as consequências jurídicas requeridas.
5 - A jurisprudência tem reconhecido que, desde que na data normal de vencimento seja cobrado o valor cheio da parcela, são lícitos os descontos dados para pagamento antecipado, a título de bônus pontualidade e a incidência da multa contratual, quando do pagamento após o vencimento.
6 - Tratando-se de dívida líquida e positiva, os juros incidem a partir do vencimento, conforme o disposto no art. 397, do Código Civil.
7 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, parâmetros que devem ser utilizados na fase de cumprimento de sentença para a correção/atualização do débito.
8 - O Condomínio/Apelado não apresentou contestação à reconvenção, sendo declarada a sua revelia.
9 - Não há qualquer elemento de prova que possa infirmar a alegação de proibição de utilização das áreas comuns e esta não é desprovida de coerência lógica.
10 - Restando configurada violação relevante à dignidade do Apelante, concluiu-se pela existência de dano moral a ser indenizado, fixando-se a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deve incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).
11 - Recurso parcialmente provido.

(
TJES
- Apelação Cível nº: 0020520-42.2017.8.08.0048, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Relator(a) Des(a) ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, data do julgamento: 29 de abril de 2024)

Opostos Embargos de Declaração, a conclusão do julgamento seguiu inalterada.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação dos artigos 202, inciso I, e 206-A, ambos do Código Civil
, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões
(id. 12133935)

pela inadmissibilidade do Recurso Especial e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Na espécie, denota-se, de plano, que o Acórdão encontra-se alinhado com a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que antes do início da fase executiva não se afigura possível aferir a fluência de prazo de prescrição intercorrente, notadamente, tendo em vista tratar-se de instituto processual inaplicável na fase de conhecimento, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊCIA.
2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . INCIDENTE FINAL DA FASE DE CONHECIMENTO. TERMO INICIAL NÃO INICIADO.
SÚMULA 83/STJ. 3 . INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA N. 284 DO STF . 4. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. 5 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2 . O prazo de prescrição da pretensão executiva (para desencadear a fase de cumprimento de sentença), quanto ao capítulo decisório que necessite da definição do quantum debeatur, apenas tem início com o fim da liquidação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ
.
3 . O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem de forma clara os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1 .021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
5. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1639408 ES 2019/0372237-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Por conseguinte, na hipótese
sub examem
, incide a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor
“é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea ‘a’ do art. 105, III da Constituição Federal de 1988”
(
STJ
, AgInt no AREsp 1365442/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 26/09/2019).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Destarte, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05 deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

In casu,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante do óbice preconizado na Súmula 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o relator para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto da Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno
.